Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 21765080, intime-se a credora JAQUELINE DA CUNHA FERREIRA ROSA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos: a) Termo de Curatela que comprove que Bruno Ferreira Rosa é curador da credora. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto